Tribunal: TJDFT
Processo: 0756707-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA ILEGALIDADE SUPERVENIENTE POR OMISSÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO. ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília/DF, no qual foi decretada prisão preventiva em 16/12/2025, por descumprimento de medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006. A custódia teve como base representação policial e documentos que evidenciavam reiterados episódios de perseguição, ameaças e contatos com a vítima. Sustenta-se, na impetração, a existência de ilegalidade superveniente pela suposta omissão judicial na análise de pedido de revogação da prisão, além de ausência de autuação de inquérito policial e desproporcionalidade da medida, pleiteando-se, liminar e definitivamente, a revogação ou substituição da prisão por medidas cautelares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade superveniente pela omissão judicial na apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva; (ii) verificar se a ausência de autuação formal de inquérito policial invalida o decreto prisional; (iii) analisar a presença dos requisitos legais para manutenção da custódia cautelar; e (iv) determinar se seria possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise dos autos e das informações prestadas revela que o pedido de revogação da prisão foi regularmente apreciado após manifestações do Ministério Público nos dias 24/12/2025 e 08/01/2026, tendo o Juízo ratificado a necessidade da prisão preventiva, afastando a alegação de omissão judicial.
4. A ausência de inquérito policial formalmente autuado no sistema eletrônico à época da decretação da prisão não compromete a legalidade da medida, desde que haja elementos informativos suficientes, como declarações, ocorrências e documentos que subsidiem a decisão — o que se verifica no caso concreto.
5. Estão presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente a materialidade e os indícios de autoria de reiteradas condutas de perseguição, ameaça e violação de medidas protetivas, bem como o risco concreto à integridade física, psicológica e patrimonial da vítima, evidenciado pela escalada da violência, inclusive digital, com impacto em seu ambiente profissional.
6. As medidas cautelares diversas já haviam sido impostas e descumpridas pelo paciente, o que revela sua ineficácia e justifica a adoção da prisão preventiva como única medida apta a resguardar a vítima e a eficácia das decisões judiciais, em consonância com o art. 282, § 6o, do CPP e com o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A reavaliação da prisão preventiva pode ocorrer dentro de prazo razoável, não havendo ilegalidade se o Juízo examina o pedido com base em manifestações atualizadas do Ministério Público.
2. A ausência de inquérito policial formalmente autuado não invalida o decreto prisional quando presentes elementos informativos mínimos que justifiquem a medida.
3. A reiteração de condutas que violam medidas protetivas justifica a prisão preventiva como única medida eficaz para cessar a violência e proteger a vítima.
4. A ineficácia de medidas cautelares diversas, já descumpridas pelo paciente, autoriza a manutenção da prisão preventiva nos termos do art. 282, § 6o, do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV, LXV, LXVIII e art. 93, IX; CPP, arts. 282, § 6o, 312, 313, III, 316 e 648, II e VI; Lei no 11.340/2006, arts. 20 e 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.249.